Tribunal: TJBA
Processo: 8006567-75.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006567-75.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: INACIO ODON DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que, em execução fiscal ajuizada em face de Inácio Odon dos Santos, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a Fazenda Pública, intimada pessoalmente por meio eletrônico, permanece inerte, não promovendo os atos de impulso processual que lhe incumbiam. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada validamente por meio do portal eletrônico, conforme previsão expressa do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada em portal próprio, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais. No caso concreto, restou comprovado que o Município exequente foi devidamente intimado por meio eletrônico, com ciência inequívoca e expressa advertência acerca da possibilidade de extinção do feito. A inércia do exequente, mesmo após a intimação pessoal e a concessão de prazo para adoção das providências necessárias ao impulso do feito, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, sem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a Fazenda Pública, intimada pessoalmente por meio eletrônico e advertida da sanção processual, permanece inerte. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio de portal eletrônico é considerada intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 771, parágrafo único; 183, § 1º; 1.007, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.08.2022, DJe 24.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022; TJBA, Apelação nº 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 11.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006567-75.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada INACIO ODON DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, .